Tribunal: TJBA
Processo: 8005273-06.2025.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão julgador: JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005273-06.2025.8.05.0138

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: RAIMUNDO PORTUGAL COELHO e outros

Advogado(s)
:
LINIQUER LOUIS SOUSA ANDRADE, PAULO SERGIO D AMICO JUNIOR, CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

APELADO: BANCO BRADESCO SA e outros (2)

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS, SERGIO ANTONIO CEMIN FILHO, LINIQUER LOUIS SOUSA ANDRADE, PAULO SERGIO D AMICO JUNIOR

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA BANCÁRIA DESTINADA AO RECEBIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO DE SEGURO NÃO RECONHECIDO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DO BANCO RÉU ALEGANDO ILEGITIMIDADE PASSIVA E AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE. RECURSO DO AUTOR PLEITEANDO A MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SÚMULA 479 DO STJ. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. MAJORAÇÃO DO DANO MORAL. CABIMENTO. RECURSO DO BANCO DESPROVIDO. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recursos de Apelação Cível interpostos simultaneamente por Raimundo Portugal Coelho e pelo Banco Bradesco S.A. contra a sentença que, em Ação Declaratória de Nulidade Contratual cumulada com Indenização, julgou procedentes os pedidos para: declarar a nulidade do contrato de seguro "CLUBE BLUE" não reconhecido pelo autor; condenar os réus, de forma solidária, à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados da conta corrente do demandante, na qual recebe seu benefício previdenciário; e condenar os réus ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). O autor apela buscando a majoração do valor da indenização, enquanto a instituição financeira recorre arguindo sua ilegitimidade passiva e a ausência de responsabilidade pelos descontos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira, na qualidade de depositária, possui legitimidade para figurar no polo passivo de demanda que visa à reparação de danos decorrentes de descontos não autorizados em conta corrente, promovidos por terceiro; (ii)
analisar a manutenção da condenação à restituição em dobro dos valores e da declaração de nulidade do contrato
(iii)
estabelecer se o valor da indenização por danos morais, fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), é adequado para reparar o abalo sofrido por consumidor idoso, lavrador e aposentado, que teve sua verba de natureza alimentar atingida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A instituição financeira que permite descontos em conta corrente sem a devida autorização do correntista falha em seu dever de segurança e integra a cadeia de consumo, respondendo solidariamente pelos danos causados, nos termos do parágrafo único do artigo 7º e do § 1º do artigo 25, ambos do Código de Defesa do Consumidor. A responsabilidade é objetiva e decorre do risco da atividade, caracterizando-se como fortuito interno, conforme entendimento consolidado na Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça.
4. A ausência de apresentação, pelos réus, de contrato válido ou de autorização expressa do consumidor para os débitos em conta bancária destes, ônus que lhes incumbia, torna os descontos indevidos e impõe a declaração de nulidade do negócio jurídico, por ilicitude do objeto, nos termos do artigo 166, inciso II, do Código Civil.
5. A cobrança de quantia indevida de consumidor, sem a demonstração de engano justificável por parte do fornecedor, enseja a restituição em dobro do valor pago em excesso, conforme dispõe o parágrafo único do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor, dada a conduta contrária à boa-fé objetiva.
6. Os descontos não autorizados sobre verba de natureza alimentar, destinada à subsistência de consumidor idoso, lavrador e em situação de hipossuficiência, configuram dano moral
in re ipsa
, pois extrapolam o mero dissabor e atentam contra a dignidade da pessoa humana.
A majoração do
quantum
indenizatório de R$ 5.000,00 para R$ 10.000,00 mostra-se razoável e proporcional, atendendo à tríplice função da indenização – compensatória, punitiva e pedagógica –, em linha com os parâmetros adotados por este Tribunal em casos análogos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso de Apelação do Banco Bradesco S.A. desprovido. Recurso de Apelação de Raimundo Portugal Coelho parcialmente provido
.
Tese de julgamento
: "1. A instituição financeira possui legitimidade passiva e responsabilidade solidária por danos decorrentes de descontos indevidos em conta corrente, relativos a serviços não contratados pelo consumidor, por configurar falha na prestação do serviço e fortuito interno, nos termos da Súmula 479 do STJ. 2. A ausência de comprovação da contratação ou de autorização para débito em conta impõe a declaração de nulidade do negócio e a restituição em dobro dos valores, ante a ausência de engano justificável. 3. O valor da indenização por dano moral decorrente de descontos indevidos em verba alimentar de consumidor hipervulnerável (idoso e de baixa renda) deve ser majorado quando fixado em patamar que não atende aos critérios da razoabilidade, da proporcionalidade e à função pedagógica da medida".

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor, arts. 7º, parágrafo único, 14, 25, § 1º, e 42, parágrafo único. Código Civil, arts. 166, II, 186 e 927. Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça.
Jurisprudência relevante citada
: Apelação/Reexame Necessário 8002207-85.2022.8.05.0182, Rel(a). Des(a). Rilton Goes Ribeiro, Quinta Câmara Cível, Disponibilizado no DJEN em 09/03/2026. Apelação/Reexame Necessário 8004093-52.2025.8.05.0138, Rel(a). Des(a). Paulo Cesar Bandeira de Melo Jorge, Primeira Câmara Cível, Disponibilizado no DJEN em 05/03/2026. Apelação/Reexame Necessário 8002703-81.2024.8.05.0138, Rel(a). Des(a). Jose Soares Ferreira Aras Neto, Primeira Câmara Cível, Publicado em 15/07/2025. Apelação/Reexame Necessário 8001941-65.2024.8.05.0138, Rel(a). Des(a). Mario Augusto Albiani Alves Junior, Primeira Câmara Cível, Publicado em 14/08/2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 8005273-06.2025.8.05.0138, em que figuram, como Apelantes, Raimundo Portugal Coelho e Banco Bradesco S.A., e, como Apelados, os mesmos e Clube Blue LTDA.,

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
dos recursos para
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo do Banco Bradesco S.A. e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de Raimundo Portugal Coelho, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, (
data registrada no sistema no momento da prática do ato
).

DES. JOÃO BÔSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
RELATOR

04